Tribunal: STJ
Processo: 0002509-10.2018.8.24.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2182794 - SC (2024/0416716-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CLODIVAL MORAES DE PAULA
ADVOGADOS
: WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
afastando a alegação de ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que presentes fundadas razões,
quais sejam: monitoramento prévio, denúncia especificada e flagrante delito, ainda em via pública,
relacionado ao tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não
se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo regimental.
A alegada ausência de relatório de monitoramento policial prévio não foi apreciada pelo Tribunal
de origem nem suscitada em embargos de declaração, atraindo a incidência da Súmula 282 do STF.
5. Quanto ao fato de que o embargante teria sido abordado em via pública com ínfima quantidade
de drogas e em local distante de sua residência, não há omissão no julgado, pois a fundada suspeita
não residiu apenas na visualização do comércio espúrio e na apreensão em via pública, mas
também nas investigações prévias da agência de inteligência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52072996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 3f191679-49ac-4321-8814-e9002ddcad24

Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
"
inconformismo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
Jurisprudência relevante citada:

AREsp 669.505/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52072996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 3f191679-49ac-4321-8814-e9002ddcad24

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2182794 - SC (2024/0416716-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CLODIVAL MORAES DE PAULA
ADVOGADOS
: WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
afastando a alegação de ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que presentes fundadas razões,
quais sejam: monitoramento prévio, denúncia especificada e flagrante delito, ainda em via pública,
relacionado ao tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não
se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo regimental.
A alegada ausência de relatório de monitoramento policial prévio não foi apreciada pelo Tribunal
de origem nem suscitada em embargos de declaração, atraindo a incidência da Súmula 282 do STF.
Documento eletrônico VDA52073301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: 0772c796-a703-4aa7-8f36-65fb8111bf48

5. Quanto ao fato de que o embargante teria sido abordado em via pública com ínfima quantidade
de drogas e em local distante de sua residência, não há omissão no julgado, pois a fundada suspeita
não residiu apenas na visualização do comércio espúrio e na apreensão em via pública, mas
também nas investigações prévias da agência de inteligência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
"
inconformismo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
Jurisprudência relevante citada:

AREsp 669.505/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLODIVAL MORAES DE PAULA
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ, fls. 786-787):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES
PARA A ABORDAGEM POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte de recurso
especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. A parte agravante sustenta ilegalidade
na entrada forçada em seu domicílio e pleiteia a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. A decisão agravada validou a entrada no domicílio com base em fundadas razões,
incluindo monitoramento prévio, denúncia especificada e flagrante delito, em via
pública, relacionado ao tráfico de drogas. Além disso, afastou a aplicação da minorante
do tráfico privilegiado, considerando a dedicação do agravante à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e a entrada forçada no
domicílio do agravante, sem mandado judicial, foram válidas diante das circunstâncias
Documento eletrônico VDA52073301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: 0772c796-a703-4aa7-8f36-65fb8111bf48

apresentadas; e (ii) saber se o agravante faz jus à aplicação da minorante do tráfico
privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A entrada forçada no domicílio foi validada com base em fundadas razões, incluindo
monitoramento prévio, denúncia especificada e flagrante delito, ainda em via pública,
relacionado ao tráfico de drogas. A abordagem inicial - após um mês de monitoramento
pelos agentes policiais, segundo as instâncias ordinárias - revelou elementos concretos
que justificaram o deslocamento à residência do agravante, onde foram encontrados
mais entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico.
5. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a entrada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito,
sendo necessário controle judicial posterior para evitar arbitrariedades.
6. Quanto à minorante do tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias concluíram pela
dedicação do agravante à atividade criminosa, considerando a quantidade expressiva de
drogas apreendidas, registros de valores relacionados ao tráfico e monitoramento que
evidenciou prática habitual do ilícito. A revisão dessa conclusão demandaria reexame
de provas, vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é válida
quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, desde que sujeita a controle
judicial posterior.
2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
exige que o agente não se dedique a atividades criminosas, sendo
Lei no 11.343/2006
vedado o reexame de provas para modificar conclusão das instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: CRFB,
o, XI;
§ 4o;
art. 5
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 932.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1780831/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021.”

O embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que a Quinta
Turma não enfrentou questões importantes suscitadas pela defesa, quanto: (i) à ausência de
materialização documental do alegado monitoramento prévio de cerca de 30 dias; e (ii) à
fragilidade das “fundadas razões” para o ingresso domiciliar diante da ínfima quantidade de droga
apreendida em via pública e da distância entre o local da abordagem e a residência.
Sobre a primeira omissão, sustenta que o acórdão embargado validou a entrada
domiciliar com base em “monitoramento prévio, denúncia especificada e flagrante delito”, sem se
manifestar sobre a ausência de juntada do relatório do suposto acompanhamento policial.
Documento eletrônico VDA52073301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: 0772c796-a703-4aa7-8f36-65fb8111bf48

Quanto à segunda omissão, afirma que o acórdão não enfrentou “a
desproporcionalidade entre a quantidade de droga apreendida em via pública e a justificativa para a
invasão domiciliar”, pois a abordagem ocorreu quando portava apenas 0,4 gramas de cocaína,
quantidade ínfima e compatível com o consumo pessoal.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões
apontadas, com atribuição de efeito modificativo para que seja reconhecida a ilicitude das prova e,
consequentemente, absolvido o embargante.
É o relatório.
VOTO
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."

Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
A propósito, veja-se o seguinte julgado desta Corte:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa forma,
para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619
Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a embargante. Destarte, a mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando à reversão do
julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados."
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 669.505/RN,
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
.
25/8/2015)

Documento eletrônico VDA52073301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: 0772c796-a703-4aa7-8f36-65fb8111bf48

Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, afastando a
alegação de ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que presentes fundadas razões -
monitoramento prévio, denúncia especificada e flagrante delito, ainda em via pública, relacionado
ao tráfico de drogas.
Quanto à tese defensiva de que haveria omissão do julgado, acerca da alegação de
que não consta dos autos relatório comprovando o referido monitoramento policial, verifica-se que
a questão não foi ventilada no acórdão proferido pelo Tribunal de origem e não foi objeto de
embargos de declaração.
Assim, a insurgência, no ponto, carece do necessário prequestionamento, recaindo à
espécie a Súmula 282 do STF, a qual transcrevo: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." Logo, não há omissão no acórdão
embargado.
Quanto ao fato de que teria sido abordado em via pública com ínfima quantidade de
drogas e em local distante de sua residência, não há omissão no julgado, na medida em que,
conforme já consignado, "a fundada suspeita dos policiais não residiu apenas na visualização do
comércio espúrio e na apreensão em via pública, mas também nas investigações prévias da agência
de inteligência, nas quais confirmaram que o acusado rotineiramente efetuava a entrega de drogas
pela cidade" (e-STJ, fl. 792, transcrição da sentença condenatória).
Nesse contexto, considerando que foram apresentados os fundamentos necessários à
solução das questões, bem como que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a ser
integrado em sede de aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA52073301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: 0772c796-a703-4aa7-8f36-65fb8111bf48

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0416716-3
REsp 2.182.794 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025091020188240007 25091020188240007
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CLODIVAL MORAES DE PAULA
ADVOGADOS
: WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLODIVAL MORAES DE PAULA
ADVOGADOS
: WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C54224548542541<04=281@
2024/0416716-3 - REsp 2182794 Petição : 2025/0102120-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52059400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:01:28
Código de Controle do Documento: 164DA1DB-A6A6-4BF4-B5C5-200EC797DA8D